Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-05.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000564-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DHOUGLAS AXYLL LEMES SILVA SALES - CPF: 033.840.951-38 (RECORRENTE), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo e atraso superior a 11 horas no transporte aéreo contratado pelo autor, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea pode ser exonerada de sua responsabilidade objetiva em razão de alegada força maior; (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença é adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação genérica de "restrição operacional do aeroporto", desacompanhada de prova oficial que comprove evento externo, imprevisível e inevitável, não caracteriza força maior ou fortuito externo, configurando risco inerente à atividade empresarial.

4.

A responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço que resultou em atraso de mais de 11 horas no transporte do consumidor ao destino final.

5.

O atraso significativo, supera o mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais.

6.

A assistência material parcial fornecida pela companhia aérea não afasta o dano moral, pois não recompôs integralmente a situação originalmente pactuada e não evitou a frustração legítima do consumidor.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000564-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Dhouglas Axyll Lemes Silva Sales

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária (IPCA) a partir desta data (súmula 362 do STJ) e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

O autor adquiriu passagens aéreas junto à ré para o trecho Cuiabá/MT → Rio de Janeiro/RJ, com conexão em São Paulo/Congonhas, para embarque em 16/10/2024 e retorno previsto inicialmente para 22/10/2024.

Conforme demonstrado nos autos o voo originalmente contratado, com partida prevista para as 10h05min e chegada em Congonhas às 13h20min do dia 16/10/2024, foi cancelado minutos antes do embarque, informação que foi repassada ao autor via aplicativo da própria companhia aérea às 09h00min do mesmo dia. Não tem informação sobre a hora que o voo chegaria no destino na contratação original

Posteriormente, a ré realocou o autor no seguinte itinerário:

LA4719 CGB → GRU, partida às 18h35min de 16/10/2024 e chegada às 21h55min;

Deslocamento terrestre entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas na madrugada do dia seguinte;

LA3904 CGH → SDU, partida às 07h15min de 17/10/2024, com chegada ao Rio de Janeiro às 08h20min.

Assim, o autor chegou ao seu destino final com um atraso aproximado de 11 horas e 30 minutos em relação ao itinerário inicialmente contratado, cuja chegada em SDU era estimada para a tarde do dia 16/10/2024.

A ré, em sua contestação, atribuiu o cancelamento do voo a “restrição operacional do aeroporto” e sustentou a ocorrência de força maior, apresentando como prova declaração genérica de contingência preenchida pela própria companhia, sem qualquer comprovação oficial de que o evento tenha decorrido de fato externo, imprevisível e inevitável.

Como bem assentado na sentença de origem, a mera alegação de “restrição operacional” não se caracteriza, por si só, como fortuito externo, mas sim como fato inerente ao risco da atividade empresarial, enquadrando-se como fortuito interno, de modo que não exime a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

Não houve comprovação nos autos de determinação de autoridade aeronáutica ou de fechamento de pista, nem apresentação de NOTAM, boletim oficial ou documento expedido por órgão público que atestasse condição impeditiva externa.

Portanto, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da forma pactuada restou caracterizada como falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

Com isso, o atraso significativo, superior a 16 horas, e a chegada no destino no dia seguinte ao contratado, gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Ainda que a ré tenha fornecido assistência material parcial, tal medida não elide o dano moral, pois não restabeleceu integralmente a situação contratada nem impediu que o consumidor sofresse frustração legítima em sua programação pessoal.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo e configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025